Tribunal: TJSP
Processo: 1010093-94.2025.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado; Núcleo 4.0 Direito Marítimo - Vara do Núcleo Especializado De Justiça 4.0 - Direito Marítimo;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Ação de reparação de danos - Contrato de transporte marítimo – Taxa de sobrestadia de contêineres – Procedência – Insurgência recursal da ré - Preliminares de cerceamento de defesa, inépcia da inicial e impugnação ao valor da causa, arguidas pela apelante, e ofensa ao princípio da dialeticidade, sustentada pela apelada, que merecem ser rejeitadas – Obrigação expressamente assumida pela ré em

Ementa:
Ação de reparação de danos - Contrato de transporte marítimo – Taxa de sobrestadia de contêineres – Procedência – Insurgência recursal da ré - Preliminares de cerceamento de defesa, inépcia da inicial e impugnação ao valor da causa, arguidas pela apelante, e ofensa ao princípio da dialeticidade, sustentada pela apelada, que merecem ser rejeitadas – Obrigação expressamente assumida pela ré em compromissos estabelecidos perante a transportadora, estando prevista, outrossim, nos conhecimentos de embarque emitidos por esta – Pagamento de sobrestadia devido – Obrigação que não se trata de cláusula penal, sendo cobrança a título de indenização prefixada em caso de descumprimento da devolução do bem até final de prazo livre – Decisão mantida - Recurso improvido.